Tribunal: TJPA
Processo: 0001945-29.2013.8.14.0801
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001945-29.2013.8.14.0801

APELANTE: JOSE NAZARENO DA SILVA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DO IDOSO – ARTIGO 99, §2° da LEI N° 10741/03 - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO. PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Improcedência.
O Apelante era o responsável pelos cuidados de sua irmã, a vítima, uma senhora idosa, portadora de transtornos psiquiátricos, porém conforme a materialidade e autoria devidamente comprovados, vivia em um estado deplorável, ocasionando o óbito. A materialidade restou evidenciada pelo Laudo Médico, o qual atestou que a vítima estava com caquexia, petéquias, estado geral muito comprometido, edema nos membros inferiores, úlceras de pressão pelo corpo, agitação psicomotora e Certidão de óbito, constando que a vítima veio a óbito por choque séptico, sepse, pneumonia, insuficiência renal crônica e distúrbio psiquiátrico. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que apontaram o Apelante como causador do delito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ NAZARENO DA SILVA,

por meio de advogado constituído, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14/03/2013, a idosa Maria Inácia Reis Nascimento, de 60 anos de idade, veio a óbito em consequência de falta de assistência material adequada e maus-tratos praticados por seu irmão, ora denunciado, ao longo de vários anos. A vítima era portadora de transtorno psiquiátrico, e residia com o denunciado em um quarto nos fundos da casa do mesmo, sendo impedida, inclusive de receber visitas.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou José Nazareno da Silva, nas sanções punitivas do
artigo 99, §2° da Lei n° 10741/03

fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Inconformado, pugna o Apelante pela sua absolvição, por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, devendo ser mantida inalterada a sentença condenatória.

A revisão coube à desembargadora Vânia Bitar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o Apelante, pela sua absolvição, por insuficiência de provas.

Consta nos autos que o Apelante era o responsável por cuidar da vítima, sua irmã, senhora idosa e portadora de transtornos psiquiátricos, porém, este cuidado não estava sendo praticado por parte do mesmo, pois de acordo com a materialidade e autoria comprovadas, pode-se afirmar que a vítima estava vivendo em um estado deplorável, o que a levou a óbito.

A materialidade restou evidenciada pelo Laudo Médico (fis. 18), o qual atestou que a vítima estava com caquexia, petéquias, estado geral muito comprometido, edema nos membros inferiores, úlceras de pressão pelo corpo, agitação psicomotora; e Certidão de óbito (fls. 21), a qual atestou que a vítima veio a óbito por choque séptico, sepse, pneumonia, insuficiência renal crônica e distúrbio psiquiátrico.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que apontaram o Apelante como autor do delito.

A testemunha Maria Helena da Silva, sobrinha do Apelante, narrou em juízo, que morava próximo a casa do seu tio, ou seja, onde a vítima permanecia hospedada, por isso era ciente da situação em que a mesma se encontrava. Que quando a vítima teve problemas psiquiátricos foi sua mãe quem ficou tomando conta da mesma até o momento em que o Apelante, que é muito “brigão” retirou a vítima dos cuidados dela. Que o Apelante nunca cuidou devidamente de sua irmã. Afirmou que o Apelante a deixava trancada em um quarto, era alimentada por debaixo da porta, vivia cheia de feridas, sozinha, sem nenhuma vigilância ou assistência, dormia ao chão em meio a formigas e baratas. Que o Apelante nunca forneceu remédios à vítima, também nunca a levou para tratamento médico. Disse que o Apelante sempre intimidou a todos da vizinhança, ameaçando e impedindo que se aproximassem da vítima. Que acredita que o interesse do Apelante em manter todos longe seria o de ficar com a parte do terreno que era da mesma por herança.

A testemunha Márcia Lorene Gonçalves da Fonseca, médica, declarou em juízo, que atendeu a vítima no Pronto Socorro do Guamá e que a mesma estava em um estado crítico, com pneumonia, desnutrição, anemia e insuficiência cardíaca. Que pela sua experiência de médica a vítima não estava sendo bem cuidada, pois alguns de seus problemas de saúde poderiam ser evitados, como por exemplo a desnutrição e feridas pelo corpo.

A testemunha Orlando Reis Nascimento, filho da vítima, declarou em juízo, que o Apelante, irmão da vítima, pediu para assumir os cuidados com a mesma, recebendo todos os documentos necessários para tal, porém não sabe dizer se o mesmo se respaldou legalmente como curador ou se regularizou o recebimento de alguma pensão. Que o Apelante não permitia que ninguém visitasse a vítima, ameaçando a todos. Que chegou a entrar às escondidas no quarto de sua mãe e viu as condições desumanas que a mesma era submetida, vivia suja, defecada, jogada pelo chão em contato com baratas e ratos. Que seu primo registrou um boletim de ocorrência contra o Apelante, pois queria agredi-lo e supõe que o interesse do mesmo em manter a vítima sob sua guarda era de apropriar-se da casa onde a mesma residia, bem como de receber a sua pensão.

Colaciono julgado no sentido de que havendo provas orais e materiais robustas e harmônicas no sentido que de a omissão nos cuidados básicos com a vítima, foi a causa principal de seu óbito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE E A SAÚDE FÍSICA OU PSÍQUICA DE IDOSO RESULTANDO EM MORTE - ART. 99, § 2º, DA LEI N. 10.741/2003 - ESTATUTO DO IDOSO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA ANTE A AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IMPROCEDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAME INDIRETO, NOS TERMOS DO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO APELANTE OU AO REGULAR EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PRETENSO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, LEVANDO-SE EM CONTA A DATA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR COMO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DATA ANTERIOR À DA DENÚNCIA - ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADO ENTRE O RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, BEM COMO ENTRE ESSA E A PRESENTE DATA, AINDA QUE LEVADA EM CONTA A CAUSA REDUTORA PREVISTA NO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL - RECORRENTE COM MAIS DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA E DO DOLO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 99 DA LEI N. 10.741/2003.
PROVAS ORAIS E MATERIAIS ROBUSTAS E HARMÔNICAS NO SENTIDO DE QUE A OMISSÃO DO INSURGENTE NOS CUIDADOS BÁSICOS COM A VÍTIMA FOI A CAUSA PRINCIPAL DE SEU ÓBITO. OFENDIDA RESGATADA EM ESTADO DESUMANO E EM LOCAL COM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RECORRENTE E O RESULTADO MORTE, BEM COMO O DOLO DE DEIXAR DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL OU DIMINUIÇÃO DO AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE. SENTENÇA QUE, DE FORMA FUNDAMENTADA, CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS, MAJORANDO A PENA EM 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA O AFASTAMENTO DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, "B", C/C § 3º, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação Criminal n. 0000136-43.2017.8.24.0103, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Terceira Câmara Criminal, j. 25-04-2023).

Dessa forma não há o que se falar em insuficiência de provas para o crime em questão, afastando o acolhimento para o pedido de absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/07/2024